Tribunal: STF
Processo: ARE 1506623
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de preliminar formal e fundamentada  que demonstre a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso, inclusive em matéria penal (doc. 58). 



    Aduzem os recorrentes que:



    [...] a matéria foi prequestionada, na íntegra, com enfoque constitucional, inclusive indicando as normas atingidas., conforme é possível observar no decorrer desta as normas constitucionais infringidas (doc. 63, p. 6).



    Afirmam também:



     não ser possível também se falar em deficiência de fundamentação, pois, descrevemos de maneira clara que o fundamento do recurso é a nulidade da denúncia e decisões recorridas que não descreveram os atos praticados por cada corréu. Há também a nulidade do laudo necroscópico, pois, há esclarecimentos conflitantes dos próprios familiares da vítima (indicando outro motivo da morte). Há nulidade dos autos, pois, não foi aberto vistas para defesa se manifestar sobre o laudo necroscópico, atingindo a ampla defesa etc... (doc. 63. 6).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, é inadmissível o recurso extraordinário quando o recorrente não apresenta preliminar de repercussão geral formal e fundamentada, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 58).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator